Tribunal: TJMT
Processo: 1011203-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1011203-61.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pela empresa ENGEFAP ENGENHARIA LTDA-EPP acoimando de abusivo e ilegal o ato perpetrado pelo Exmo. Sr. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, que homologou o procedimento licitatório - Pregão Eletrônico no. 08/2020, que tem como objeto a contratação de empresa(s) especializada(s) para prestar serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com o maior desconto a ser aplicado em planilhas de serviços e insumos, constates na Tabela SINAPI, aos vários polos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
A Impetrante afirma que o certame contemplava 12 (doze) lotes distintos de prestação de serviço. Sustentou que, depois de analisadas as documentações, o Pregoeiro Oficial procedeu à aceitação e habilitação das seguintes empresas e respectivos itens: (i) Construtora Prohidro Ltda – CNPJ 04.645.099/0001-30 - Itens: 7, 8, 9, 10 e 11; (ii) Habit Construções E Serviços Eireli – CNPJ 28.697.934/0001-43 - Itens: 1 e 12; (iii) Contemporânea Engenharia Ltda. – CNPJ 30.985.243/0001-97 - Itens: 3 e 4; e (iv) Avanci Construção Serviços E Comercio De Importação E Exportação Eireli - CNPJ: 32.953.515/0001-00 – Itens: 2, 5 e 6.
Inconformada com a habilitação, a Impetrante interpôs Recurso Administrativo alegando ofensa ao disposto no item 7.26.2., que trata do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para adequar a proposta ao último lance ofertado.
Sustentou que, a despeito ter sido considerada a melhor licitante quanto ao objeto licitado descrito no Lote 2, o Pregoeiro lhe concedeu o prazo de apenas 04 (quatro) horas para ajustar a proposta derradeira.
Arguiu que a Comissão de Licitação, também, incorreu em ofensa às regras do Edital, notadamente do item 7.1., o qual versa que: “As propostas serão avaliadas para cada um dos 12 Lotes existentes e será considerada vencedora, a empresa que ofertar o maior percentual de desconto (com duas casas decimais) sobre a Planilha SINAPI (sem desoneração) vigente no estado de Mato Grosso (cada Lote)”.
Alegou que, à luz do item 7.1.1.2. do certame, a Planilha SINAPI possui grande variedade de possibilidades de serviços e materiais passivos de serem solicitados, tendo sido destacado no Anexo I 10 (dez) Serviços que deverão ter sua comprovação de exequibilidade pela empresa classificada, por meio do desconto ofertado como proposta (duas casas decimais).
Acrescentou que, ao conceder o desconto em percentual, o resultado da somatória em valores tem que variar entre 0,01 a -0,01, do percentual aplicado. Contudo, afirma ser pouco provável que o valor somado em duas casas decimais atinja tal percentual. No mais, alegou que para alcançar o coeficiente desejado no certame é necessária a manipulação dos itens, o que é inadmissível.
A Impetrante, ainda, questiona o fato de que o desconto aplicado pelas empresas habilitada não se deu de forma linear, o que pode caracterizar fraude à licitação por haver indícios de que obtiveram informações privilegiadas.
Especificamente quanto ao Lote 02, alegou ter apresentado toda documentação necessária para demonstrar sua exequibilidade, incluindo orçamentos tirados do seu fornecedor de longa data com o qual mantém estreitos laços comerciais.
Inobstante isso, arguiu que a Comissão Licitante, visando averiguar a idoneidade dos preços apresentados, entrou em contato com o fornecedor citado pela Impetrante e realizou orçamento, como consumidora final, dos mesmos produtos apresentados pela Impetrante, conduta essa que reputa reprovável.
Advertiu que as razões ora apresentadas foram rechaçadas pela Autoridade apontada como coatora que, por sua vez, homologou o pregão, estando na fase de adjudicação da licitação com a iminente possibilidade de celebração do contrato de prestação de serviço com as 04 (quatro) empresas habilitadas.
Inconformada, a Impetrante suscitou ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, bem como quanto ao princípio do julgamento objetivo e da obrigatória vinculação do edital.
Pugnou, em sede de liminar, pela suspensão do andamento procedimental do certame até que o mérito deste mandamus seja julgado.
Registra-se que o processo foi distribuído no plantão judiciário e, por não se tratar de matéria afeta ao regime de exceção, foi redistribuído à relatoria desta Desembargadora.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
É sabido que o Mandado de Segurança não pode constituir-se em sucedâneo recursal, consoante reiteradamente proclamado pela jurisprudência e consolidado pelo Verbete Sumular 267 do STF: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”, sob pena de desnaturar sua essência constitucional.
Assim sendo, é incabível o manejo de Mandado de Segurança nos casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual e/ou regimento interno da Corte de Justiça, apto a resguardar a pretensão da Impetrante.
Ainda há que se destacar que, segundo o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, somente é admitida a concessão de medida liminar se concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a relevância dos motivos em que se assenta o pedido e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido somente na decisão de mérito.
A liminar, como medida antecipatória, exige, portanto, os requisitos do fumus boni juris (fatos suficientemente provados com os documentos acostados à inicial que serão analisados pelo Magistrado numa cognição sumária) e do periculum in mora (risco de ineficácia do provimento final).
Hely Lopes Meirelles elucida que “A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrer seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. São Paulo: Editora Malheiros, 1999. p. 71).
Logo, a liminar é providência provisória que objetiva evitar dano ao direito do Impetrante tendo em vista a demora na prestação jurisdicional. Todavia, a mera alegação do fumus boni juris e do periculum in mora não enseja obrigação ao Magistrado conceder a medida porque esses requisitos devem ser demonstrados de plano, de modo cristalino e induvidoso.
A “relevância do fundamento” e a “ineficácia da medida” não permitem superficialidade na demonstração. Há de serem minuciosas e austeras quando formulado o pedido in limine, deve trazer segurança ao Magistrado de que a pretensão descrita no mandamus será acolhida definitivamente no momento em que proferida a decisão de mérito.
Entende-se por fundamento relevante a possibilidade de a Impetrante se sagrar vencedora no Mandado de Segurança, isto é, deve haver probabilidade de que a versão dos fatos, tal como narrada, não será desconstituída pelas informações da autoridade apontada como coatora.
Além desse requisito, impõe-se, para a concessão da medida liminar, que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida caso indeferida initio litis, ou seja, há necessidade de comprovação satisfatória do periculum in mora, o que equivale dizer demonstração plausível de que haverá comprometimento do resultado útil do Mandado de Segurança, ocasionando dano irreversível a quem o impetra, caso não seja deferida a liminar.
No vertente caso, não merece acolhida a liminar pleiteada, uma vez que não é possível vislumbrar a confluência dos citados requisitos.
Conforme a breve explanação dos fatos, exsurge dos autos a insatisfação da Impetrante quanto ao resultado do certame.
A Impetrante alega violação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, em especial da conduta do Pregoeiro de convocá-la a anexar proposta adequada em prazo inferior ao de 24 horas previsto no item 7.26.2 do edital.
Ademais, para acolher essa argumentação, seria imprescindível a prova pré-constituída da propalada ofensa ao prazo previsto no certame, o que não se vê na espécie.
Em verdade, pelo que se dessume da decisão da Autoridade Acoimada de Coatora, que desproveu o recurso administrativo da Impetrante, esta juntou a planilha com as devidas adequações dos preços no prazo de 04 (vinte e quatro) horas, isto é, dentro do limite previsto no edital, não havendo, pelo menos em princípio, prova concretas de ofensa à licitação.
Relativamente à lisura dos critérios de escolha dos serviços aleatórios retirados da tabela SINAPI para a aferição de exequibilidade da proposta, previstas no subitem 7.1.1.1. e seguintes do Termo de Referência, a Impetrante arguiu que é improvável alcançar o coeficiente estabelecido sem a manipulação dos itens, sobretudo porque as licitantes habilitadas não apresentaram descontos de forma linear.
A análise desse argumento exige o exame, minucioso, dos termos do edital, o que vedado fazê-lo em sede de prelibação.
A despeito disso, se a Impetrante apresenta inconformismo quanto à redação dos termos do edital, o momento apropriado para a sua impugnação se deu quando da publicação do certame, e não pela via estreita do Mandado de Segurança, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.
Do mesmo modo, não há falar em perigo da demora. Isso porque a adjudicação no Pregão é o ato formal pelo qual a Administração atribui ao licitante detentor da melhor proposta o objeto da licitação.
Mediante a adjudicação, a Administração reconhece a existência de proposta adequada às exigências legais e editalícias, encerra o procedimento licitatório, libera os demais proponentes das suas propostas e gera mera expectativa de contratação com o adjudicatário.
Com efeito, a orientação do Supremo Tribunal Federal é a de que, havendo a homologação da licitação, estando em fase de adjudicação, é possível a sua anulação ou revogação nas hipóteses de inobservância do contraditório ou ampla defesa, inerentes à cláusula constitucional do justo processo legal, e se contrário aos interesses públicos, o que, a priori, não é o caso dos autos.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações que considerar necessárias.
Em seguida, à douta Procuradoria-Geral da Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora